Tribunal: TJES
Processo: 5015417-04.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015417-04.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL MESSIAS SANTOS DAMASCENO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015417-04.2022.8.08.0012

APELANTE: MANOEL MESSIAS SANTOS DAMASCENO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCIAL POSTERIOR. MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo devedor fiduciante contra sentença da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Credor Fiduciário, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira. O apelante sustenta a nulidade da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial não foi entregue, bem como a perda superveniente do objeto da ação diante do pagamento parcial das parcelas após o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial retorna com a anotação de que o endereço informado não existe; (ii) estabelecer se o pagamento de parcelas após o ajuizamento da ação descaracteriza a mora e acarreta a perda do objeto da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor, nos termos do Tema 1.132 do STJ. A responsabilidade pela entrega não recai sobre o credor, cabendo ao devedor manter seus dados atualizados.

4. A devolução da correspondência com a informação de “número inexistente” não invalida a notificação, quando demonstrado que ela foi remetida ao endereço contratualmente estipulado, afastando-se a alegação de má-fé do credor.

5. O pagamento de apenas algumas parcelas em atraso após o ajuizamento da demanda não configura purgação da mora, que, conforme o REsp 1.418.593/MS, exige o pagamento integral da dívida vencida e vincenda no prazo legal.

6. Ausente comprovação de acordo formal que tenha substituído as obrigações do contrato original, o pagamento parcial representa mera amortização do saldo devedor, sem eficácia para impedir a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato constitui validamente a mora do devedor, mesmo que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue.

2. O pagamento parcial de parcelas em atraso, realizado após o ajuizamento da ação, não descaracteriza a mora nem impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

3. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida pendente, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 3º, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.10.2015; TJES, AI 5011022-05.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MANOEL MESSIAS SANTOS DAMASCENO
em face da r. sentença inserida no ID 14463301, integrada no ID 14463304, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO ITAUCARD S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral, “para tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida anteriormente, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio da parte autora”.

Em suas razões recursais (ID 14463305), o Apelante sustenta, em suma, o desacerto da sentença por dois fundamentos principais. O primeiro reside na invalidade de sua constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial não foi entregue, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado com a informação "endereço não existia". Defende que tal fato impede a comprovação da mora, requisito essencial à propositura da ação.

Como segundo fundamento, alega a perda superveniente do objeto da ação, pois, após o ajuizamento da demanda, o Apelado emitiu e recebeu o pagamento das parcelas nº 49, 50 e 51, que originaram a cobrança, o que configuraria um acordo tácito entre as partes e descaracterizaria a mora. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar extinto o processo ou, subsidiariamente, improcedente.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 14463314), pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta a validade da constituição em mora com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132, que considera suficiente o mero envio da notificação ao endereço constante do contrato. Aduz, ainda, que o pagamento de apenas algumas parcelas em atraso é insuficiente para purgar a mora, o que exigiria o adimplemento da integralidade da dívida, nos termos de precedente vinculante do STJ (REsp nº 1.418.593-MS).

Pois bem.

Cuida-se de “ação de busca e apreensão em alienação fiduciária” ajuizada por
BANCO ITAUCARD S.A.
, ora Apelado, em face de
MANOEL MESSIAS SANTOS DAMASCENO
, ora Apelante.

Na petição inicial, narra a parte demandante, em breve síntese, que firmou com o réu contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e que, estando a parte ré inadimplente desde a parcela de nº 49, houve o vencimento antecipado do débito, cujo montante perfazia, à época do ajuizamento, o valor de R$ 8.060,31 (oito mil e sessenta reais e trinta e um centavos). Em razão disso, pediu a busca e a apreensão do bem dado em garantia.

Foi concedida a busca e apreensão do veículo liminarmente (ID 14462953), tendo sido a medida efetivamente cumprida, com a citação do réu e a apreensão do bem. Em face do referido pronunciamento, a parte demandada interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual restou desprovido por esta c. Segunda Câmara Cível, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO DE NÚMERO INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Para que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a constituição em mora do devedor, a qual pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento encaminhada para o endereço declinado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei n.º 911/88, com redação dada pela Lei 13.043/2014. 2) “In casu”, verifica-se que a instituição financeira agravada acostou aos autos carta registrada com aviso de recebimento, remetida para o endereço informado no contrato e que tal aviso retornou com o motivo “não existe o número”. Por conseguinte, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário; (ii) a comprovação da mora se concretiza com o envio de carta registrada com aviso de recebimento enviada para o endereço indicado pelo devedor na avença; (iii) a comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, ou ainda a comunicação de endereço inexistente, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento sugerem má fé do devedor; e (iv) na hipótese vertente, o não recebimento da notificação extrajudicial decorreu, única e exclusivamente, de culpa do agravante (devedor fiduciário), compreende-se, assim como o Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, que restaram preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter o decisório impugnado, que concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (FIAT SIENA EL N.SERIE 1.0, 2012, BEGE, placa ODN5256, renavam 00487036867, chassi 9BD372110D4020192). (TJES; Agravo de Instrumento nº. 5011022-05.2022.8.08.0000; Rel. Raphael Americano Câmara; 2ª Câmara Cível; data 12/05/2023)

Além de interpor recurso, o réu apresentou contestação (ID 14462961), na qual sustentou, em resumo, a nulidade de sua constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue, tendo o Aviso de Recebimento retornado com a informação de “endereço não existia”. Adicionalmente, argumentou a perda superveniente do objeto da ação, pois teria efetuado o pagamento das parcelas nº 49, 50 e 51, objeto da cobrança inicial, após a propositura da demanda, mediante boletos emitidos pelo próprio credor. Requereu, ao final, a extinção do processo ou a improcedência do pedido.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada (ID 14463301), oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão autoral. O magistrado de primeiro grau entendeu ser válida a constituição em mora com base na tese firmada no Tema 1132 do STJ e considerou que o pagamento de apenas algumas parcelas não era suficiente para purgar a mora, o que demandaria o pagamento da integralidade da dívida.

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se a dois pontos nodais: (i) a validade da constituição em mora do devedor, quando a notificação extrajudicial retorna com a informação de que o endereço indicado não existe; e (ii) os efeitos do pagamento de parcelas em atraso após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Assim, após analisar detidamente os autos, a despeito das razões invocadas pelo apelante, entendo que o recurso não merece ser provido.

1. Da Constituição em Mora – Notificação Extrajudicial

O Apelante defende a nulidade de sua constituição em mora, sob o fundamento de que o Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial retornou com a anotação “Endereço incorreto - Não existe o nº indicado”.

Contudo, a matéria concernente à comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que fixou a seguinte tese no
Tema 1.132
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE
. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

A
ratio decidendi
do precedente vinculante é clara: o ônus do credor fiduciário se exaure com a remessa da notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação. A partir daí, cessa sua responsabilidade pela efetiva entrega da comunicação.

Este entendimento se alicerça no princípio da boa-fé contratual, notadamente em seu dever anexo de cooperação. Compete ao devedor manter seu endereço atualizado perante a instituição financeira, sendo que sua eventual desídia em informar corretamente seus dados cadastrais ou comunicar eventual mudança de domicílio não pode operar em prejuízo do credor.

Ora, se o próprio contratante indica um endereço inexistente ou incompleto, inviabilizando a comunicação, não pode, posteriormente, valer-se da própria torpeza para alegar a invalidade da notificação. A constituição em mora, nessas circunstâncias, resta plenamente configurada, pois a notificação foi enviada ao exato endereço indicado no contrato.

Nessa mesma linha, a jurisprudência pátria tem se posicionado, aplicando o Tema 1.132 do STJ para casos idênticos, em que o AR retorna com a anotação de “não existe o número”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Insurgência contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, nos moldes do caput do art. 3º do Dec. -Lei nº 911/1969, reputando, assim, observadas as formalidades legais. Alegação de não comprovação da mora ante o retorno do AR com a informação
não existe o número
rejeitada. Decisão em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema 1132 do C. STJ, de observância vinculante pelos Tribunais. Precedentes desta C. Câmara.
(...) Decisão mantida. Recurso CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, IMPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2198582-38.2025.8.26.0000; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2025; Data de Registro: 14/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
E PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS.
Recurso da parte ré. Suscitada invalidade da notificação extrajudicial. Insubsistência. Ofício enviado ao endereço da parte ré informado no contrato. AR que retorna com a rubrica
não existe o número
. Validade da notificação para os fins do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Tema nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Mora comprovada.
Almejada inversão do ônus da prova. Inviável. Não preenchimento dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. Inexistência de verossimilhança das alegações. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5060129-26.2024.8.24.0930; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rodolfo Tridapalli; Julg. 10/07/2025)

CIVIL.
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PROTESTO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL.
MORA CONSTITUÍDA. AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação interposta por pessoa jurídica contra sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na falta de atendimento do comando para emendar à inicial, notadamente quanto ao protesto do título e à indicação de depositário fiel. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar a imprescindibilidade do protesto do título para constituição em mora, assim como da indicação do depositário fiel. III.
Razões de decidir 3. Conforme a tese firmada pelo STJ no tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de mudou-se, desconhecido, ausente, endereço insuficiente,
não existe o número
ou recusado. De igual forma, se a notificação for recebida por terceiro, considera-se o fiduciante constituído em mora.
(...) V. Dispositivo e tese. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1. Tanto o protesto do título (pois a mora já estava constituída pelo envio do AR ao endereço constante do contrato), como a indicação, desde logo, do depositário fiel (por não ser requisito da exordial), não eram fundamentais ao desenrolar da lide desde o início, de modo que o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, não está adequado à espécie. Dispositivos relevantes citados: Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e arts. 422 do CC. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, acórdão 1758435, 07036909120238070010, Rel. Des. Robson barbosa de azevedo, 7ª turma cível, j. 13/9/2023, p. 28/9/2023; TJDFT, acórdão 1752506, 07014153920238070021, Rel. Des. Mauricio Silva miranda, 7ª turma cível, j. 30/8/2023, p. 15/9/2023.; STJ, tema 1.132. (TJDF; AC 0703748-57.2024.8.07.0011; Ac. 1998296; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 14/05/2025; Publ. PJe 30/05/2025)

Portanto, tendo o Apelado comprovado o envio da notificação extrajudicial (ID 14462946) ao endereço expressamente previsto no contrato firmado entre as partes (ID 14462945), tem-se por satisfeita a exigência legal para a constituição em mora, não havendo qualquer vício a ser sanado.

2. Do Pagamento Parcial e da Purgação da Mora

O Apelante alega, ainda, que o pagamento das parcelas nº 49, 50 e 51, após o ajuizamento da ação, descaracterizaria a mora e acarretaria a perda do objeto.

No que tange ao segundo ponto, a tese recursal igualmente não se sustenta.

O inadimplemento de obrigação contratual garantida por alienação fiduciária acarreta o vencimento antecipado de toda a dívida, nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69. Assim, a partir da mora, o débito do financiado passa a ser a integralidade do saldo devedor, e não apenas as parcelas vencidas.

Para afastar os efeitos da mora e reaver o bem apreendido, o devedor deve purgar a mora. O Superior Tribunal de Justiça, também em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS), definiu que a purgação da mora se dá com o
pagamento da integralidade da dívida pendente
– ou seja, as parcelas vencidas e as vincendas – no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar.

Nesse contexto, meras tratativas extrajudiciais ou o pagamento de apenas algumas parcelas em atraso não possuem o condão de descaracterizar a mora já constituída, configurando-se, quando muito, como amortização do saldo devedor total. Não há, nos autos, qualquer prova de um acordo formalizado e homologado que tenha substituído a obrigação original.

Dessa forma, o pagamento das parcelas 49, 50 e 51 (IDs 14462967, 14462968 e 14462969), realizado após o ajuizamento da ação, foi manifestamente insuficiente para purgar a mora, não afastando o direito do credor à busca e apreensão e à consolidação da propriedade do bem. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CARTA REGISTRADA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS POSTERIORES À MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra a decisão na busca e apreensão, que previu a concessão de liminar apreensão do bem alienado fiduciariamente. A agravante alega nulidade da constituição em mora, essencialidade do bem à atividade empresarial, boa-fé contratual, tentativa de pagamento das parcelas inadimplidas e abusividade na cláusula de vencimento antecipado. Requereu a revogação da liminar e o provimento do recurso. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a notificação extrajudicial apresentada constitui validamente a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69; (II)
estabelecer se tratativas extrajudiciais posteriores à notificação descaracterizam a mora ou justificam a revogação da medida liminar.
III. Razões de decidir a notificação extrajudicial enviada por carta registrada ao endereço contratual, ainda que sem assinatura do destinatário, constitui validamente a mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo suficientes as informações constantes do documento para identificar a dívida e o contrato.
O início das tratativas extrajudiciais após o recebimento da notificação não descaracteriza a mora nem invalida a liminar concedida, especialmente quando não há acordo formalizado nem pagamento integral da dívida, como exigido pelo art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.
A ausência de pagamento da integralidade do débito impede a purgação da mora e a restituição do bem, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial em contratos garantidos por alienação fiduciária. A alegação de essencialidade do bem à atividade econômica e a boa-fé da parte devedora não se sobrepõem ao exercício regular do direito do credor, tampouco afastam os requisitos legais para a concessão da liminar. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A notificação extrajudicial enviada por carta registrada, mesmo sem a assinatura do destinatário, constitui validamente a mora do devedor fiduciário, desde que contenha elementos suficientes para identificar a dívida. A existência de tratativas extrajudiciais posteriores à notificação não descaracteriza a mora nem impede a busca e apreensão do bem, salvo se houver acordo formalizado. A purga da mora, para fins de restituição do bem, exige o pagamento da integralidade do débito pendente, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº911/69. (TJMG; AI 1142972-65.2025.8.13.0000; Rel. Des. Paulo Gastão de Abreu; Julg. 02/07/2025; DJEMG 04/07/2025)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo a disciplina legal da ação de busca e apreensão, para o deferimento da medida liminar basta a demonstração da existência do contrato e da ocorrência de notificação prévia ao devedor fiduciante, abrindo-se a oportunidade para emendar a mora. A regularidade da constituição em mora não foi questionada pelo devedor fiduciante. 2.
O fato de as partes terem realizado tratativas de acordo extrajudicial, previamente à apreensão do veículo, em nada afeta o reconhecimento da mora. Até porque o réu já tinha conhecimento da demanda e restou incontroverso que não houve a quitação do débito e os elementos apresentados pelo agravante demonstram que as tentativas de negociação extrajudicial não chegaram a um bom termo.
Diante disso, não se constata fundamento suficiente para revogar a medida liminar. (TJSP; Agravo de Instrumento 2164687-86.2025.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2025; Data de Registro: 04/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENCIONAL. Insurgência da parte demandada/reconvinte. Preliminar em contrarrazões. Defendido não conhecimento do recurso da parte demandada/reconvinte ante a ausência de preparo recursal. Resolução da demanda favorável à instituição financeira. Desnecessidade do exame da matéria. Gratuidade judiciária. Pretensa concessão. Pleito deferido em sede de agravo de instrumento. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento. Alegada invalidade da notificação extrajudicial. Insubsistência. Missiva enviada ao endereço informado no contrato suficiente para constituir o devedor em mora. Despicienda a prova do recebimento. Orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1132. Juros remuneratórios. Defendida abusividade das taxas contratadas. Insubsistência. Taxa média de mercado que serve como parâmetro basilar, devendo também levar em conta a avaliação de outros fatores envolvidos para a realização da operação de crédito. Entendimento consolidado pela corte da cidadania. Encargo pactuado em percentuais que não ultrapassam significativamente a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para operação de mesma espécie, à data da contratação. Violação à boa-fé objetiva e ocorrência de comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Defendida existência de renegociação da dívida concomitantemente à propositura da demanda. Julgamento citra petita. Pedido não deliberado na origem. Causa madura. Possibilidade de julgamento nesta instância, a teor do art. 1.013, § 3º, III, do novel código de processo civil. Insubsistência.
Ausência de indícios concretos da formalização de acordo extrajudicial acerca do débito entre as partes. Outrossim, meras tratativas que são insuficientes para elidir a mora.
Conduta contraditória não configurada.
Precedentes desta corte. Honorários recursais fixados, eis que preenchidos os requisitos cumulativos definidos pelo STJ (tema 1059). Exigibilidade suspensa em face da gratuidade judiciária. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (TJSC; APL 5072709-88.2024.8.24.0930; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Osmar Mohr; Julg. 12/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. A APELANTE PLEITEIA A NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA, ALÉM DA EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO. (I) DETERMINAR SE O AJUIZAÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DURANTE UMA NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIOLARIA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. (II) DETERMINAR SE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É VÁLIDA PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. As tratativas de acordo extrajudicial não têm o efeito de suspender ou impedir o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, especialmente quando não houve a efetivação do acordo ou a quitação integral da dívida. 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, com retorno da correspondência sob a anotação "mudou-se", não se mostra idôneo à constituição válida em mora, quando restar demonstrado que o devedor manteve-se no endereço informado, conforme documentação apresentada. 3. A anotação equivocada do Aviso de Recebimento (AR), aliada à ausência de justificativa plausível para a não entrega da correspondência, compromete a validade da notificação como meio constitutivo de mora, não sendo possível presumir má-fé da parte devedora. 4. O entendimento consolidado do STJ reconhece a invalidade da notificação não entregue efetivamente ao devedor, ainda que este esteja ausente, sendo ainda mais aplicável quando a falha decorre de erro inequívoco. 5. O Tema 1.132 do STJ, que trata da validade de notificações recebidas porterceiros no endereço do devedor, não se aplica ao caso, pois a correspondência sequer foi entregue. 6. Em virtude da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC. lV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
As tratativas de acordo extrajudicial não têm o efeito de suspender ou impedir o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, especialmente quando não houve a efetivação do acordo ou a quitação integral da dívida.
2. A anotação equivocada de "mudou-se" no Aviso de Recebimento não comprova a constituição válida em mora quando demonstrado que o devedor permaneceu no endereço contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1618482/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2003589/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 11.04.2022; STJ, RESP 1951888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, 09.08.2023. (TJRR; AC 0820138-69.2024.8.23.0010; Câmara Cível; Rel. Des. Almiro Padilha; Julg. 06/06/2025; DJE 06/06/2025)

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral,
para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo objeto da lide em nome da instituição financeira.

Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:02:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58311128072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.